Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54443876). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, apesar de ter sido aprovada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de professor substituto de Artes/Dança no turno noturno, conforme o Edital n° 27 de 22 de setembro de 2021, não houve convocação para o bloqueio de carência e chamamento para a função. A autora destaca que o edital previa vagas para o turno diurno e noturno na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro, que foi convocada duas vezes para apresentar documentos e para o bloqueio de carência, mas foi informada na CRE Plano Piloto de que a convocação era equivocada. Além disso, aduz que a Defensoria Pública do Distrito Federal constatou a ausência de professores substitutos ou efetivos atuando no turno noturno para o componente curricular Artes/Dança, apesar da existência do edital e da disponibilidade orçamentária.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, a despeito da autora ter sido aprovada em 1o lugar para o cargo de professor substituto, na especialidade ARTES/DANÇA e convocada equivocadamente para a especialidade Artes/Artes, a autora não tem direito subjetivo à nomeação, pois o edital prevê nos itens 1.2.2 e 1.2.3 que o candidato aprovado no concurso estará relacionado em listagem integrante do Banco de Reserva da SEE/DF. Argumenta que o E. STF tem reiteradamente decidido que candidato aprovado em cadastro reserva não tem direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. Por fim, sustenta que a autora foi aprovada para cadastro reserva, e a sua nomeação depende não somente da necessidade da Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto, como também da existência de orçamento autorizando o aumento de despesa com pessoal decorrente da posse de eventual funcionário no exercício de cargo público e dos limites legalmente impostos com gastos de pessoal ao réu pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
6. O STJ, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal? (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013)
7. Cumpre ressaltar que a conveniência e oportunidade da contratação da candidata/recorrente estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária, as quais não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. CONCURSO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RESERVA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. Em juízo de cognoscibilidade sumária, tendo o candidato prestado concurso e sido aprovado em cadastro reserva, possui somente mera expectativa de direito à nomeação e posse, mormente quando não há notícia de que houve qualquer preterição. Não se pode presumir pelo simples fato de existirem vagas em aberto que o Distrito Federal irá preenchê-las prontamente ou que os contratados temporariamente ainda regressarão à atividade neste ano, sendo que tais fundamentos não se prestam para, por si sós, autorizar a imediata nomeação e posse do candidato ou a reserva de vaga. Há risco inverso em detrimento do Distrito Federal, pois não ficou completamente demonstrada a disponibilidade orçamentária para o preenchimento de todos os cargos até a ordem classificatória ocupada pelo agravante. (Acórdão 1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
8. No caso dos autos, o Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021, visou a contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, destinado a selecionar candidatos para integrar o "banco reserva" da Secretaria Estadual de Educação. A parte autora, em que pese tenha obtido a primeira colocação no certame, não logrou êxito em comprovar ter sofrido preterição ou que houve ato ilícito por parte da ré. Por outro lado, o ofício de ID 54443804, página 33 comprova que as unidades escolares não ofereceram carência para o componente Artes-Dança, no período noturno.
9. Com efeito, verifica-se a ocorrência de equívoco por parte da SEE/DF, ao convocar a recorrente para ocupar vaga referente a disciplina de regência diversa (Artes/Artes). No entanto, o equívoco na convocação da autora para ocupar vaga diversa da sua especialidade não possui o condão de garantir a sua contratação temporária, mesmo tratandose.
10. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação da parte autora.
11. Destaco precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: "(...) 1. De acordo com o art. 37, inciso IX, da CRFB/1988, "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;". 2. O Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021, objetivou a contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, destinado a selecionar candidatos para integrar o "banco de reserva" da Secretaria Estadual de Educação. O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas (ou no cadastro de reserva) previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, nos termos do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal" (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013). 3. Ainda que o autor tenha sido nomeado e posteriormente afastado do cargo em decorrência de decisão judicial que reintegrou o anterior ocupante da vaga, tal fato não convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Precedente: acórdão n.o 1229845. (...) (Acórdão 1692342, 07425369620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.